Tribunal: TJSP
Processo: 2297180-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Indeferimento da justiça gratuita à agravante – Decisão acertada – Hipótese em que, apesar de ser entidade filantrópica de utilidade pública, sem fins lucrativos, não comprovou a impossibilidade de custeio do processo – Entendimento da Súmula 481 do STJ – Recurso não provido.